Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-45.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000212-45.2010.8.14.0021

APELANTE: ERINELTON ALMEIDA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000212-45.2010.814.0021

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: ERINELTON ALMEIDA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA REDUÇÃO DA PENA
.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, A CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 03 (TRÊS) ANOS E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA, APESAR DE RECONHECÊ-LA, DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, JÁ ESTANDO A PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO-A POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, A SER DELIBERADA PELA VARA COMPETENTE
.

2.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 21/05/2013. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 13/10/2022. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA REDIMENSIONADA PARA 03 ANOS DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 08 ANOS (ARTIGO 109, IV DO CÓDIGO PENAL). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Acolho o pedido da Defesa, reduzindo a pena, direcionando-a ao mínimo legal, e, reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, reconhecendo ainda a prescrição, extinguindo a punibilidade do apelante de ofício, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ERINELTON ALMEIDA FERREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú/PA
(ID nº 18956625) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 03/04, ID nº 18956608), que no dia 02/05/2009, por volta das 14:00h, policiais civis e militares lotados neste município, diligenciando por conta de determinação superior para averiguar denúncia anônima de que Nádia Gomes Sampaio, comercializava drogas na própria residência, flagrando-a guardando consigo substância entorpecente indicativa de pasta de cocaína e maconha, apreendendo no interior do seu imóvel residencial 237,892g de erva seca, disposta em 16 cigarros e 3 tarugos, e 9,985g de substância pastosa de coloração marrom, disposta em 43 petecas, confeccionadas em pedaços de plástico, que o laudo atestou para maconha e cocaína.

Por ocasião da investida policial o denunciado Erinelton Almeida Ferreira se encontrava no local, onde acabara de chegar trazendo a droga que havia sido adquirida do denunciado Francisco Delfino da Silva e foi preso, apesar da negativa daquele de ser o fornecedor da droga, tendo sido desmentido pelos dois primeiros, inclusive com detalhes sobre o preço de aquisição e revenda, entre outros. Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

A Denúncia foi recebida no dia 21/05/2013 (fl. 67, ID nº 18956614).

Na Sentença
(fls. 130/139, ID nº 18956625), o acusado fora condenado nas sanções punitivas do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 146/148, ID nº 18956632), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela redução da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 161/163, ID nº 18956639), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 171/174, ID nº 19376930), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
a fim de que seja revista a dosimetria da pena.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ERINELTON ALMEIDA FERREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú/PA
(ID nº 18956625) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa em regime Semiaberto.

1.

DA REDUÇÃO DA PENA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado primevo.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.
Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, valorando negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de origem:

"(...)

A
culpabilidade
da agente é grave, já que estava intermediando a compra e venda de drogas na cidade. Relativamente aos
antecedentes
, vemos que o acusado já registra outros processos, inclusive pelo crime de tráfico de drogas. Sua
conduta social
consta como irregular, já que, mesmo em liberdade, descumpre as regras de convivência, vivendo da prática de crimes. Quanto à
personalidade
, vemos que o acusado, aparentemente tem conduta voltada para o crime diante da quantidade de processos a que responde. As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que estava auxiliando a comercialização de droga em liberdade provisória (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 03 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância restará com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

Sendo a vítima toda a sociedade, procedo a
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
03 anos de reclusão
, além de
700 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes,
porém presente a
atenuante
da confissão espontânea, a qual a reconheço, mas deixo de aplicá-la, pelo fato da pena já estar no mínimo legal, incidência da Súmula 231 do STJ.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em
03 anos de reclusão
, além do pagamento de
700 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “d”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, dessa forma, concedo a substituição da pena aplicada por uma restritiva de direito, a ser definida pela Vara Competente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 03 anos de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 21/05/2013, consoante se verifica à fl. 67, ID nº 18956614. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 13/10/2022 (fls. 130/139, ID nº 18956625), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV
- e
m oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

DECISÃO UNÂNIME.

1.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.
(TJ-PA, Acórdão nº 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/05/2022, Publicado em 18/05/2022).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime de associação ao tráfico de entorpecentes.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 08 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (21/05/2013) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (13/10/2022) transcorreram mais de 09 anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição, assim, deixo de apreciar o ora pedido da Defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena de ERINELTON ALMEIDA FERREIRA para 03 (três) anos de reclusão em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pela Vara de Execução Competente,
e, haja vista o redimensionamento da pena do apelante reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 12/06/2024